Tribunal: STF
Processo: HC 189175
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 APLICADO PELO TRIBUNAL A QUO NA FRAÇÃO DE 1/6. MOTIVAÇÃO CONCRETA. "MULA". AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
    2. O Tribunal a quo reconheceu a figura do tráfico privilegiado em favor do envolvido, mas, diante do fato de estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de "mula", verificou-se o vínculo, concluindo que a fração redutora de 1/6 é a que mais se amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em tal patamar, uma vez que houve fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta Corte.
    3. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.684.918-AgR/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado em seu grau máximo e, consequentemente, fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado:
    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo. Tráfico internacional de drogas. 1. Ainda que a atuação do paciente tenha sido apenas de “mula” do tráfico, o fato é que as circunstâncias que envolveram o caso em concreto - a iniciativa do réu em procurar e aceitar, a partir de uma propaganda na Internet, a proposta de transportar uma vultosa quantidade de cocaína (droga que sabidamente possui maior poder lesivo), de um país a outro, recebendo e entregando a droga a pessoas distintas em cenário organizado e recebendo uma grande quantia em dinheiro (6 mil euros) como pagamento pelo serviço - demonstram que o paciente tinha total consciência da sua colaboração, mesmo que eventual, com a atividade de uma organização criminosa internacional, o que torna sua conduta ainda mais reprovável e justifica a aplicação da fração mínima (1/6) do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Ausente demonstração de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, não há como se alterar desse ponto da condenação. 3. Pela denegação da ordem.” 
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o Tribunal Regional da 3ª Região, ao realizar a dosimetria da pena, na terceira fase, aplicou a redução de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) em um sexto, ou seja, na fração mínima prevista em lei, com fundamento na ciência por parte do paciente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de drogas, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça:
    “Ora, observa-se que o Tribunal a quo reconheceu a figura do tráfico privilegiado em favor do envolvido, mas, diante do fato de estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de "mula", verificou-se o vínculo, concluindo que a fração redutora de 1/6 é a que mais se amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em tal patamar, uma vez que houve fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta Corte. 
    Dessa forma, como visto acima, o conhecimento do acusado de estar a serviço de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. ”
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes:  HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. ”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena.
    Por fim, não havendo reparo a ser feito na aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, restam prejudicadas as pretensões de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator